Tribunal: TJDFT
Processo: 0815095-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. direito processual civil. ilegitImidade passiva. preliminar rejeitada. direito administrativo. responsabilidade civil do estado. conservação da pista. buraco na rodovia. má-conservação e ausência de sinalização. dano material configurado. culpa exclusiva não demonstrada. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-los ao pagamento de R$ 3.656,00, a título de indenização por danos materiais, valor este a ser corrigido pela SELIC desde a citação, sem incidência de juros, visto que já computados pelo referido índice.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões pelo autor, que não detém capacidade postulatória, motivo pelo qual delas não conheço, nos termos do art. 41, §2o, da Lei no 9.099/95 (ID 70785655).
II. Questão em discussão
3. Discute-se preliminarmente a legitimidade passiva dos réus e, quanto ao mérito, questiona-se a presença dos requisitos para responsabilização, bem como a possível ocorrência de culpa exclusiva do condutor do veículo no evento danoso.
III. Razões de decidir
4. Consta da inicial que, em 02/10/2024, por volta de 20h, trafegava com seu veículo pela via de ligação Taguatinga/Samambaia, ocasião em que caiu em um buraco na via, danificando o automóvel e gerando um prejuízo de R$ 3.656,00. Argumentou que não pôde evitar a colisão em razão da falta de sinalização e má conservação da via.
5. O Distrito Federal é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de vias públicas, sendo que a delegação de atividades de execução de obras de interesse do DF não tem o condão de afastar a titularidade final do serviço. Ressalte-se que o entendimento que prevalece nas Turmas Recursais é de que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária, conforme corretamente estabelecido na sentença. Já ao DER é atribuída a conservação de vias localizadas no SRDF - Sistema Rodoviário do Distrito Federal, nos termos do Decreto Distrital no 37.949/2017. Em reforço, nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a Novacap tem como objetivo a execução de obras e de serviços de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Preliminar rejeitada.
6. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal. Em tais casos, a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem a necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço, além do nexo causal entre a conduta estatal omissiva e o dano.
7. Na espécie, o autor comprovou que o dano ocasionado no veículo do recorrido decorreu da falta de conservação da via pública de rolamento, a qual continha um buraco de tamanho considerável, e sem qualquer sinalização ou alerta, conforme acervo de vídeos carreados aos autos. Assim, não há como acolher a tese de ausência de nexo de causalidade, o qual foi devidamente demonstrado, sendo evidente a conclusão de que o dano ao veículo do recorrido decorreu da falta de manutenção da via pública. Nesse aspecto, a extensão do dano foi evidenciada pelo orçamento acostado aos autos, os quais são compatíveis com as avarias noticiadas, cumprindo às recorrentes o dever de reparação dos danos causados em decorrência de sua desídia.
8. Em arremate, a alegação desprovida de comprovação no sentido de que o condutor do veículo não agiu com cautela é insuficiente para afastar a responsabilidade de indenizar, sendo necessária a demonstração inequívoca da culpa exclusiva ou concorrente da vítima na ocorrência do evento danoso, o que não existe nos autos.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 37.